Tribunal: TJDFT
Processo: 0709686-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709686-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL contra decisão que indeferiu seu pedido de efeito suspensivo (ID 69970109). O embargante sustenta que a decisão agravada foi omissa com relação à integralidade do acervo probatório. Alega que a decisão afirma que ele só comprovou uma despesa, mas que, na origem, foram juntados inúmeros comprovantes de gastos mensais, os quais, todavia, estão em segredo de justiça. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Na hipótese, não há que se falar em omissão, pois, como o embargante mesmo afirma, os comprovantes de gastos que alega terem sido juntados aos autos de origem estão em segredo de justiça, de modo que este relator não tem acesso aos documentos. O agravante/embargante deveria ter anexados os referidos documentos ao seu agravo de instrumento. Desse modo, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Todavia, com base no poder geral de cautela, deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso e oportunizado ao agravante/embargante juntar em segunda instancia documentos que comprovem sua alegada hipossuficiência econômica, os quais serão analisados no julgamento de mérito do agravo. CONCEDO efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos que comprovem sua hipossuficiência. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator